Tribunal: TJSP
Processo: 1008588-09.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS POR UM CÔNJUGE EM FAVOR DO OUTRO, ANTES DO CASAMENTO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA BASEADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ARTIGO 206, § 3o, IV, DO CC – DECORRIDO TRÊS ANOS DO DECRETO DO DIVÓRCIO, FORÇOSO É O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS POR UM CÔNJUGE EM FAVOR DO OUTRO, ANTES DO CASAMENTO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA BASEADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ARTIGO 206, § 3o, IV, DO CC – DECORRIDO TRÊS ANOS DO DECRETO DO DIVÓRCIO, FORÇOSO É O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008588-09.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante SILMAR SIPRIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VIVIANE
CRISTINA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-09.2018.8.26.0564 -Voto no 14174/lmi
2
Apelação no 1008588-09.2018.8.26.0564
Apelante: Silmar Sipriano
Apelada: Viviane Cristina de Oliveira
VOTO no 14174/lmi
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS
REALIZADAS POR UM CÔNJUGE EM FAVOR DO
OUTRO, ANTES DO CASAMENTO
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA BASEADA EM ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL

ARTIGO 206, § 3o, IV, DO CC DECORRIDO TRÊS ANOS
DO
DECRETO
DO
DIVÓRCIO,
FORÇOSO
É
O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA SENTENÇA MANTIDA NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a respeitável
sentença de fls. 240/245, cujo relatório ora se adota, que reconheceu a prescrição da pretensão
do autor, nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil e julgou extinta a ação, com
fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça.
O apelante pugna pela reforma da respeitável sentença,
mediante aos seguintes argumentos: i) aplica-se o prazo prescricional de dez anos previsto no
artigo 205 do Código Civil porque os bens relacionados são tidos como de ordem pessoal,
adquiridos antes do casamento; ii) o direito à partilha de bens é um direito potestativo de
qualquer componente de entidade família, sendo ele perpétuo.
Foram oferecidas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
O recurso atende aos requisitos de sua admissibilidade e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-09.2018.8.26.0564 -Voto no 14174/lmi
3
isso é recebido no duplo efeito.
Cuida-se de ação indenizatória proposta pelo ex-marido em
face da ex-mulher, por meio da qual ele pretende ver ressarcido o valor de R$114.042,27,
referente a dívidas por ele contraídas, a bem da ex-cônjuge, antes do matrimônio.
Aduz o autor que, antes do casamento realizado em agosto de
2013, contribuiu financeiramente para o financiamento do apartamento, o qual foi reformado a
suas expensas, além de ter pago a quantia de R$671,80 para o cancelamento de restrições
existentes em nome da ré junto aos órgãos de proteção de crédito.
Em continuidade, relata que, na ação de divórcio, ficou
convencionado que a divisão do patrimônio do casal seria discutida em ação própria, ao passo
que, em razão de ação de reintegração de posse ajuizada, foi obrigado a desocupar o imóvel no
qual vivia o casal.
O MM. Juízo sentenciante reconheceu a prescrição da
pretensão do autor, nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil e julgou extinta a ação,
com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Entendeu que a pretensão do autor de ressarcimento de
enriquecimento sem causa e reparação civil, de modo que aplicável o prazo prescricional de
três anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, a partir do divórcio ocorrido
em 16/12/2014. Considerou, anda, que o fato de o autor ter permanecido no imóvel, após a
separação e divórcio não é causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva da prescrição, uma vez
que ausente previsão legal neste sentido.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-09.2018.8.26.0564 -Voto no 14174/lmi
4
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Com efeito, uma vez que o autor pretende ver ressarcido das
despesas por ele custeadas, antes do matrimônio, em favor da ex-mulher, a pretensão autoral se
assenta no ressarcimento por enriquecimento sem causa, hipótese na qual incide o prazo
prescricional trienal, conforme artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
Ademais, correto se considerar a data do divórcio como termo
inicial da contagem do prazo prescricional, por este o momento a partir do qual a parte poderia
exercer o direito de ação de ressarcimento dos valores dispendidos em favor da ex-cônjuge, em
aplicação ao princípio da actio nata.
Cumpre acrescentar que, apesar de o apelante alegar que o
direito a partilha de bens é perpétuo, ele não pretende a partilha dos bens e dívidas do casal,
mas o ressarcimento das dívidas por ele contraídas antes do casamento, de modo que
aplicável o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
Daí porque nenhum reparo comporta a r. sentença.
Em razão da nova sucumbência, deverá o autor arcar com mais
R$1.000,00, com correção monetária desde a publicação do acórdão e juros de mora a contar de
seu trânsito em julgado, a título de honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional
desenvolvido pelo advogado da parte contrária.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,

NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)